Tribunal: CARF
Processo: 13134.000011/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13134.000011/2011-87
ACÓRDÃO
2101-003.023 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE PEREIRA PEIXOTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 03/2022.
Nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 03/2022 (SCI Cosit no
03/22), que reformou integralmente a SCI Cosit no 14/18, a opção pela
CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de:
(1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb); ou (3) a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). AJUSTE.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. MONTANTE EXATO. COMPENSAÇÃO. GFIP.
DECLARAÇÃO E RETENÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Pelo ajuste que deve ser feito em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
em face da opção pela CPRB, deve ser lançado no campo da compensação
o montante exato da contribuição patronal devida sobre os pagamentos
efetuados a empregados, avulsos e contribuintes individuais.
Com isso, para haver apuração dos créditos a serem compensados deve
haver a Declaração, ainda que retificadas, acompanhada das informações
de retenção dos valores a serem compensados, no ato da quitação da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, quando do
recolhimento das contribuições previdenciárias.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.023 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13134.000011/2011-87
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antônio Sávio Nastureles, Wesley
Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se Recurso apresentado por JOSE PEREIRA PEIXOTO, em processo de pedido
de restituição de contribuições previdenciárias, onde foi julgada improcedente a Manifestação de
Inconformidade, após Despacho Decisório SEORT/DRF/GOI-764/2013 (fls. 66/69), que não
homologou as compensações solicitadas.
O pedido de restituição das contribuições previdenciárias recolhidas
indevidamente, referente ao período de 01/07/1999 a 31/03/2007, foi indeferido o pedido sob a
alegação de que, a partir de 01/12/2009, o pedido de restituição de contribuições previdenciárias
deve ser formulado mediante a utilização do programa “Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação” - PER/DCOMP.
Após as decisões de primeira instância, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário
nas e-fls. 113 e seguintes, alegando que se houve possível “expiração” do prazo para solicitação do
ressarcimento dos valores postulados devido ao tempo de demora das decisões da Receita, este
não deveria ser penalizado pelo lapso temporal.
Alega que fez o pedido formulado perante a RFB foi realizado conforme orientações
feitas pela própria Receita Federal juntado telas dos documentos preenchido.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.023 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13134.000011/2011-87
3
VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Trata o presente processo administrativo de pedido de restituição de contribuições
previdenciárias declaradas, pelo contribuinte, e que entendeu terem sido recolhidas de forma
indevida.
O pedido não foi homologado em razão de que teria o Recorrente adotado
procedimento de solicitação de forma equivocada, protocolando por meio de “papel” -físico, em
01/02/2011, referente às competências de 01/07/1999 a 31/03/2007, conforme documentos de
fls. 03/53.
Em seu Recurso o Contribuinte alega que foi orientado a proceder da maneira que o
fez em razão de ter sido orientado pela própria RFB, juntado telas do seu Pedido formulado em
meio físico, que teria sido entregue por atendentes da agência da Receita.
Em 17/06/2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO, não
acolheu sob a alegação de que deveria ser procedido por meio do sistema próprio da RFB
PER/DCOMP - “Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação”.
Após a constatação do respectivo erro, o Recorrente alegou que ao proceder novo
pedido de ressarcimento através do programa PER/DCOMP o sistema informou que teve como
resposta que a solicitação teria precluído (inspiraram, segundo as palavras do contribuinte).
Entende o Recorrente que não deveria “pagar” pelo erro da orientação realizada no
passado.
Apesar de não duvidar da boa-fé do Contribuinte, verifica-se que a presente
pretensão esbarra em impedimento prático da via eleita adotada pelo interessado, e que
inviabiliza o pedido de análise dos valores em razão do sistema interno da Receita Federal não
reconhecer outra forma além da adotada pela Legislação em vigor no período solicitado.
Isso porque, conforme muito bem esclarecido pela decisão de piso, antes do pedido
realizado pelo contribuinte já vigia sistema eletrônico para o respectivo procedimento. Quando da
apresentação do pedido de restituição em formulário pelo interessado (01/02/2011), vigia a
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, que, em consonância com aquele
dispositivo legal, disciplinava a entrega do pedido de restituição.
A sistemática de restituição de débitos tributários no âmbito Federal foi alterada no
ano de 2002 pela Lei n.o 10.637 (oriunda da Medida Provisória n.o 66, de 29 de agosto de 2002,
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.023 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13134.000011/2011-87
4
com vigência a partir de 1o de outubro de 2002), que deu nova redação ao art. 74 da Lei n.o
9.430/96.
Até a vigência da Lei 10.637/2002, os pedidos de ressarcimento ou compensação
deveriam ser realizados por meio de "pedidos de ressarcimento ou de compensação", e que
suspendia a exigibilidade do crédito tributário que se pretendia compensar. Diante das alterações
legislativas, as compensações tiveram como procedimento adotado por meio de " PERD/DCOMP,
e que se fossem homologados extinguiam os créditos objetos da declaração de compensação ou
reconheciam o crédito a ser restituído.
O presente pedido protocolado, indicado na tela da e-fl. (e-fl. 114) de maio de 2015,
indicam que do período postulado transcorreu o prazo quinquenal legal para obter as respectivas
restituições.
Quanto a essa situação, de fato não há como acolher a pretensão do Contribuinte,
uma vez, como bem esclarecido pela DRJ de origem:
“(...) Como se observa, não houve mudança substancial da IN RFB no 900/2008
para a IN RFB no 1.300/2012, que a substituiu. O regramento do pedido de
restituição permaneceu o mesmo: ambas as instruções normativas exigem a
entrega do pedido de restituição com a utilização do programa Pedido Eletrônico
de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), definem o que se considera impossibilidade de
utilização desse programa e alertam sobre a necessidade de sua comprovação no
momento de apresentação do pedido.
As instruções normativas também definem o procedimento aplicável no caso de
entrega do pedido de restituição por outra forma que não o programa
PER/DCOMP. À exceção dos casos normativamente previstos, o pedido de
restituição seria considerado não formulado e analisado em caráter definitivo pela
autoridade administrativa (pela IN RFB no 900/2008) ou sumariamente indeferido
(nos termos da IN RFB no 1.300/2012).
Embora o pedido de restituição tenha sido formulado na vigência da IN RFB no
900/2008, à época do despacho decisório as regras para o procedimento de
análise do pedido eram as contidas na IN RFB no 1.300/2012
Como o programa PER/DCOMP permite efetuar o pedido de restituição das
contribuições previdenciárias, a única exceção à regra geral seria a existência de
falha no programa, impedindo a geração do pedido, mas esta hipótese não foi
comprovada pelo contribuinte. A mera alegação de impossibilidade de utilização
do programa, extemporaneamente apresentada, não atende às disposições do
artigo 113, parágrafos 3o e 4o da IN RFB no 1.300/2012.
No caso sob exame, o ato normativo vigente emitido pela RFB determina o
indeferimento sumário do pedido de restituição efetuado por outra forma que
não o programa PER/DCOMP. Como o pedido foi formulado pelo contribuinte em
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.023 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13134.000011/2011-87
5
meio papel, não há alterações a fazer no Despacho Decisório Seort/DRF/GOI no
764/2013”.

Sendo assim, não havendo nenhuma informação com prova de erro do sistema que
pudesse acolher a pretensão do interessado, fica inviável dar provimento ao pedido do
Recorrente.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por conhecer do Recurso Voluntário NEGAR-LHE PROVIMENTO,
promovendo a manutenção de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 170
DF CARF MF
Original